Tribunal: STF
Processo: RE 89698
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-26
Data de publicação: 1980-02-26

Ementa:
CONCUBINATO - QUANDO IMPLICA NO RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO.
Não provada a participação da concubina na aquisição do patrimônio do amante, improcede a ação de reconhecimento de sociedade de fato. Recurso extraordinário não conhecido.